Tribunal: TJDFT
Processo: 0702448-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702448-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: DEUSDEDITA SOUTO CAMARGO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Restabelecimento da Cobertura – Pagamento da Contraprestação pela Titular do Plano – Probabilidade de Direito – Inexistente – Efeito Suspensivo Indeferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por empresa operadora de planos de saúde em face de decisão por meio da qual foi deferida a antecipação de tutela para determinar que as empresas rés deem continuidade ao fornecimento do plano de saúde, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Segundo a empresa recorrente, a rescisão do contrato de prestação de serviços ocorreu após uma das rés, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, na condição de administradora do plano coletivo, não proceder ao repasse das mensalidades à ora agravante. Diante do rompimento do vínculo entre as empresas, defende não poder dar continuidade à cobertura oferecida. Acrescenta, ainda, que o reestabelecimento do serviço implica em enriquecimento sem causa da agravada. Diante do prejuízo financeiro a ser suportado, pede a concessão do efeito suspensivo ao agravo. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os pressupostos para a concessão da liminar. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, ser possível a exclusão da beneficiária, considerando que a administradora de planos de saúde, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, não realizou o repasse das mensalidades pagas pela titular. Ocorre que a consumidora, parte hipossuficiente da relação, não pode ser punida pela falha na prestação de serviço de qualquer uma das empresas integrantes da cadeia de fornecimento. Compete aos fornecedores parceiros ajustar falhas e organizar as etapas necessárias à garantia da cobertura do plano de saúde. Melhor sorte não assiste à recorrente quanto à alegação de impossibilidade fática de manutenção da cobertura. Em consulta ao site da empresa CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA é possível verificar que a recorrente mantém a oferta de diversos planos de saúde. Assim, é possível, com a finalidade de cumprir a liminar, enquadrar a recorrida em um plano de cobertura similar, mantida a mensalidade a ser paga. Por fim, não assiste razão à recorrente quanto à alegação de que a decisão afronta o art. 476 do Código Civil, pois o dispositivo expressamente determinou a manutenção do pagamento das mensalidades como condição da continuidade da cobertura. Diante de todo o exposto, verifico não estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso necessária à concessão da liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte agravada para, querendo, apresentar Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator